Tribunal: TJDFT
Processo: 0749963-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749963-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Natalia Ribeiro Teixeira Agravado: Twitter Brasil Rede de Informação Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Natalia Ribeiro Teixeira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia nos autos do processo no 0718731-04.2023.8.07.0009. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 56581068). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 7 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator